Tribunal: TJES
Processo: 5002687-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002687-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: DALVA DAS GRAÇAS PIRES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ADEQUADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA COMINATÓRIA – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. À míngua de pronta demonstração da legitimidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para o consumidor recorrido do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

5. Afigura-se razoável a multa cominatória arbitrada na origem no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por episódio de descumprimento da ordem de abstenção. Precedente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5010193-94.2023.8.08.0030, ajuizada por DALVA DAS GRAÇAS PIRES, aqui Agravada,
(i)
deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido; e

(ii)
inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo ao Agravante o ônus de comprovar a legalidade dos descontos, esclarecendo quais as origens e os valores que estão sendo cobrados, além de demonstrar que a Agravada efetivamente contratou o cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC.

Em seu arrazoado recursal (id 7508758), o Agravante protesta, prefacialmente, pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Pugna, no mérito, pela revogação da medida liminar e da inversão do ônus probatório, postulando, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas na origem.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 7869980.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 7920168, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5010193-94.2023.8.08.0030, ajuizada por DALVA DAS GRAÇAS PIRES, aqui Agravada,
(i)
deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido; e
(ii)

inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo ao Agravante o ônus de comprovar a legalidade dos descontos, esclarecendo quais as origens e os valores que estão sendo cobrados, além de demonstrar que a Agravada efetivamente contratou o cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC.

Em seu arrazoado recursal (id 7508758), o Agravante protesta, prefacialmente, pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Pugna, no mérito, pela revogação da medida liminar e da inversão do ônus probatório, postulando, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas na origem.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 7869980.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 7920168, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que a Agravada ingressou em juízo sob a pretensão de obter a desconstituição da dívida que lhe é imputada pelo Agravante, decorrente de contratação supostamente fraudulenta de cartão de crédito consignado em seu nome, condenando-se a instituição financeira à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização a título de danos morais (id 32187937 do processo referência).

O pedido liminar de suspensão dos descontos atinentes ao aludido contrato foi deferido pelo douto Juízo
a quo
sob o seguinte raciocínio:

“Consoante dispõe o art. 300 do CPC/15, exige-se apenas, para a sua concessão, que hajam elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entretanto, em face da sumariedade da cognição, e da possibilidade de concessão
inaudita altera parte
, essa probabilidade deve consistir numa convicção firme com elementos objetivamente verossímeis e consistentes.

No caso dos autos, diante dos documentos que instruem a inicial verifico que a parte autora comprovou a existência dos descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato impugnado nos autos.

Destarte, em sede de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, já que, a princípio, em razão desta afirmar que não reconhece o contrato apresentado pela instituição financeira ré, resta evidenciado que este tem ensejado na realização de descontos mensais em verba de caráter alimentar.

Lado outro, o risco de dano em situações que tais é presumido, em virtude dos descontos estarem incidindo sobre verba de natureza alimentar da autora, pelo que também preenchido tal requisito.

Ante o exposto, comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC
DEFIRO
a tutela de urgência rogada no exórdio para
DETERMINAR
a suspensão dos descontos diretos no benefício da autora, relativos ao pagamento do contrato objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

Todavia, condiciono a eficácia da tutela de urgência a prestação de caução, no prazo de dez dias, no valor do montante depositado na conta da autora referente ao contrato objeto dos autos, qual seja, R$ 3.732,75 (documentos de páginas 34/36 da petição de ID 32188115)
. [...]” [id 37301650 do processo referência]

Com efeito, infere-se dos autos do processo originário que a Agravada instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração
(i)
dos descontos alusivos ao contrato que alega não conhecer e
(ii)
do registro da ocorrência perante o Procon Municipal de Linhares e a ouvidoria do próprio banco Agravante (id 32188115 do processo referência), o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial, ainda que a elucidação definitiva da pretensa fraude dependa da ampliação do contraditório e do aprofundamento probatório no primeiro grau de jurisdição.

Por sua vez, não logrou o Agravante comprovar, de plano, a legitimidade da contratação, não havendo apresentado, nesta seara recursal, nenhum documento pertinente à relação negocial discutida nos autos.

Nesse cenário, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para a Agravada do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados
, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.09.2020, Data da Publicação no Diário: 08.10.2020)”

Sabe-se, ademais, que a presunção a que alude o artigo 408, do Código de Processo Civil, cessa quando houver impugnação da autenticidade do documento particular até que se comprove, efetivamente, a sua veracidade, nos estritos termos do artigo 428, I, do atual estatuto adjetivo.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021), afigurando-se, pois, adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo douto Juízo da causa.

Finalmente, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Destarte, há de ser tida como adequada a multa cominatória fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido no benefício da Agravada, visto que, em caso semelhante ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto da eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões